Tribunal: STF
Processo: AI 76044
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-15
Data de publicação: 1979-06-15

Ementa:
DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NÃO COMPORTA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - ART. 308, VI DO RI, SALVO AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO
ART. 308, QUE NÃO OCORREM NA ESPÉCIE. TRANQUILIZOU-SE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DE QUE, NO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS FEITOS EM MARCOS ALEMAES, A
APLICAÇÃO DO DECRETO 21.316, DE 25.4.32, DEPENDE DA PREVIA CONVERSAO
DE MARK EM REICHSMARK, POIS, ESTE ERA A MOEDA ALEMA A DATA DO
REFERIDO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.